Tribunal: TJBA
Processo: 8121345-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121345-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SALES CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, MARIANA PEREIRA VIEIRA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA, MAS JÁ CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8121345-41.2021.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
JOSE CARLOS SALES CONCEIÇÃO
e embargado o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator